Tribunal: TJDFT
Processo: 0005133-75.2015.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO EXPRESSA EM PREVISÃO LEGAL. ART. 85 § 4o, INC. III do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
3. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se a necessidade de atualização do valor da causa – base de cálculo dos honorários de sucumbência –, indicada como omitida no acórdão embargado é questão subentendida possuindo expressa previsão legal no art. 85 § 4o, inc. III do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.